Tribunal: STF
Processo: HC 56217
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
Ato do relator de mandado de segurança, que, com fundamento no § único do art. 47 do C.P.C., extingue o processo, sem julgamento do mérito, cassando, em consequência, medida liminar concedida para sustação de mandado de prisão exarado em virtude de inadimplência de obrigação de alimentos.
Competência do S.T.F (letra h, do inciso I, do art. 119, da C. Federal).
Competência da autoridade apontada como coatora (parágrafo único do art. 47, do C.P.C). Habeas Corpus indeferido.